Tribunal: TJDFT
Processo: 0738154-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738154-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ANGELICA DE PADUA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor Banco Bradesco Cartões S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736669-12.2018.8.07.0001, indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado via SISBAJUD, considerando que a pessoa jurídica Moya e Motta Sociedade de Advogados não possui poderes para tal pleito, segundo procuração juntada em ID 167326357. Em síntese, alega que firmou novo acordo judicial com a parte executada, devidamente homologado pelo Juízo, em que ficou estabelecido o levantamento do valor bloqueado de R$ 4.437,72 em benefício do escritório Moya e Motta Sociedade de Advogados. Argumenta que diante da negativa de expedição de alvará juntou procuração atualizada, constando o nome da sociedade de advogados e poderes específicos para receber e dar quitação, inclusive especificando o valor que cabia aos patronos do exequente. Sustenta violação aos princípios do pacta sunt servanda, da coisa julgada e da segurança jurídica, além do perigo da demora, uma vez que a inércia poderá ocasionar a extinção ou o desbloqueio do valor. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal ao presente recurso para determinar a transferência do valor pleiteado, conforme requerido na origem. Preparo recolhido (ID 51169183). É o relatório. DECIDO. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, a procuração juntada em ID 167326357 – pág. 9 e 10 do processo principal outorga poderes específicos para o escritório Moya e Motta Sociedade de Advogados, inclusive para retirada de alvará judicial de qualquer valor. Contudo, ainda que tenha poderes para o levantamento do valor bloqueado, conforme acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo (IDs 159099227 e 159530006 PJe primeira instância), não vislumbro urgência para o deferimento da liminar em sede recursal. Ao contrário dos argumentos recursais, o valor bloqueado nas contas do executado está em depósito judicial, o que assegura o recebimento da quantia em momento oportuno e não há risco de desbloqueio, como acredita o ora recorrente. Por não ter demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, rejeita-se a liminar pleiteada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO CIRURGIÃO DENTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente, além da probabilidade do direito alegado, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. 2. No caso, as alegações trazidas na petição de recurso não se mostram, em juízo de cognição sumária, aptas ao deferimento da tutela antecipada, vez que, a natureza do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante demanda dilação probatória ampla, a fim de se averiguar se faz parte da cobertura contratual, o que não é possível em sede de agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1686629, 07231676720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. gp Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator